Tribunal: TJMT
Processo: 0003658-16.2019.8.11.0024
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003658-16.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JUAREZ JOSE FERNANDES - CPF: 241.753.071-68 (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), RUY ALMEIDA DA SILVA - CPF: 626.905.151-72 (APELADO), JULIANA PALMA ZARELLI - CPF: 080.369.289-73 (ADVOGADO), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ROSA TREVISAN - CPF: 019.003.601-01 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS 13 DE OUTUBRO - CNPJ: 10.944.024/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA TEIXEIRA FERNANDES - CPF: 059.727.781-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE DESERÇÃO: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONHECIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AUSENCIA DE ANÁLISE DE NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APÓS A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de embargos de terceiro sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, p.u., e 485, I, do CPC, por ausência de recolhimento das custas complementares.

2.

Após retificação do valor da causa, o juízo determinou a complementação das custas processuais. Dentro do prazo fixado, o autor formulou novo pedido de gratuidade de justiça, instruído com documentos. Mesmo diante da pendência de análise do pedido de gratuidade feito pelo autor originário, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial. Não foi apreciado pedido superveniente de sucessão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de conhecimento do recurso sem o recolhimento do preparo recursal, diante da pendência de apreciação da gratuidade de justiça; (ii) nulidade da sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento de custas sem antes analisar pedido superveniente e instruído de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Impossibilitada a análise do pedido de sucessão processual por adquirente, sob pena de supressão de instância. Conhecimento parcial do recurso.

5.

A preliminar de deserção é rejeitada. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, enquanto não definitivamente indeferido o pedido de gratuidade da justiça, o preparo é inexigível.

6.

O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que o juiz só pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

7.

Após indeferimento do benefício em relação às custas iniciais, houve retificação do valor da causa, ocasião em que o autor apresentou novo pedido de gratuidade da justiça, dentro do prazo legal para complementação das custas, anexando documentos. O indeferimento da petição inicial, sem manifestação do juízo sobre esse requerimento configura nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

8.

A jurisprudência do STJ admite a renovação do pedido de gratuidade diante de alteração no valor da causa e reforço da prova de hipossuficiência, exigindo sua análise antes de eventual extinção do feito.

9.

A omissão judicial violou os princípios do contraditório e do acesso à justiça (CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV), além do dever de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido superveniente de gratuidade da justiça apresentado em 19.08.2024.

Tese de julgamento:
“1. O juízo não pode extinguir o processo por ausência de recolhimento de custas sem antes analisar pedido superveniente e instruído de gratuidade da justiça apresentado no prazo. 2. A omissão configura nulidade da sentença por violação ao contraditório e à fundamentação das decisões judiciais.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV, LXXIV e 93, IX; CPC, arts. 99, § 2o, 321, p.u., 485, I e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2087484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023; STJ, REsp 2120567/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DAS GRAÇAS SOMBRA TEIXEIRA e GABRIELA TEIXEIRA FERNANDES, na qualidade de herdeiras e sucessoras do falecido JUAREZ JOSÉ FERNANDES, contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão da não comprovação do recolhimento das custas complementares no prazo legal.

Em suas razões recursais, as apelantes alegam, em síntese, que: i) o juízo de origem não analisou pedido de concessão de gratuidade de justiça, devidamente instruído com documentos que comprovariam a hipossuficiência econômica do falecido Juarez José Fernandes, inclusive com laudos médicos e comprovantes de recebimento de benefício assistencial; ii) houve omissão quanto ao pedido de habilitação de Maria das Graças Sombra Teixeira, que também teria legitimidade para figurar no polo ativo da demanda por sucessão do direito de propriedade do imóvel objeto dos autos; iii) sustentam que houve error in procedendo por parte do magistrado ao extinguir o feito sem apreciar tais requerimentos, o que teria violado o devido processo legal e o direito de acesso à justiça.

Requerem, ao final, a anulação da sentença com o regular prosseguimento do feito e análise dos pedidos pendentes.

O apelado RUY ALMEIDA DA SILVA apresentou peças de contrarrazões, sustentando: i) preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o indeferimento anterior do benefício da gratuidade e ausência de novo deferimento; ii) que o pedido de justiça gratuita foi corretamente indeferido, diante da incompatibilidade entre os documentos de hipossuficiência e a natureza do bem objeto da lide (fazenda de grande extensão, adquirida como investimento); iii) que a sentença está amparada na ausência de recolhimento das custas processuais, após o devido contraditório e intimação expressa, não tendo havido omissão ou nulidade no julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Admissibilidade

Inicialmente, considerando que não houve apreciação do pedido de habilitação da adquirente/apelante MARIA DAS GRAÇAS SOMBRA TEIXEIRA pelo juízo de origem, fica impossibilitada a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Portanto, não conheço do recurso nesse ponto.

I – Preliminar – Deserção

De início, tendo em vista que o mérito do recurso discute unicamente o próprio direito ao benefício, o preparo recursal é inexigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade da justiça, conforme precedente fixado pelo STJ:

(...) 5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. (STJ - REsp: 2087484 SP 2023/0260979-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

Por essa razão
,
admito o processamento do recurso independente do recolhimento prévio do preparo, rejeitando a preliminar de deserção arguida nas contrarrazões.

II – Preliminar – Nulidade da Sentença

A controvérsia cinge-se à nulidade da sentença que extinguiu embargos de terceiro sem resolução do mérito por ausência de complementação das custas, sem análise dos pedidos de gratuidade de justiça ou parcelamento das despesas processuais.

Na origem, trata-se de embargos de terceiro ajuizados por JUAREZ JOSÉ FERNANDES em face de RUY ALMEIDA DA SILVA, objetivando a proteção possessória sobre imóvel rural denominado Fazenda Pulador, alegando que foi esbulhado em ação de reintegração de posse da qual não participou.

O valor da causa foi retificado de ofício para R$ 560.000,00, conforme ID 328692866 – Pág. 40, sendo, no mesmo ato, determinado ao autor a demonstração dos pressupostos necessários para concessão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 2°, CPC.

Após a manifestação do autor, a gratuidade da justiça foi indeferida, sendo fixado o prazo de 15 dias para recolhimento das despesas de ingresso (ID. 57806745 – Pág. 73), o que foi devidamente cumprido com o recolhimento das custas inicias em 13/11/2019 (ID 328692866 – pág. 73).

Em contestação, o embargado impugnou o valor da causa atribuído na inicial e na decisão retificadora. Embora inicialmente rejeitada a impugnação (ID 328692892), em nova análise de ID 328693378, houve nova correção do valor da causa intimando-se o autor para recolhimento do valor referente às custas processuais remanescentes (ID 328693378). Conforme expedientes de origem, o autor foi intimado via DJEN, com prazo para manifestação até 19/08/2024.

Em 19/08/2024, o autor formulou novo pedido de justiça gratuita, em razão da alteração do valor da causa, acostando documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, postulando pela concessão do benefício ou deferimento do parcelamento das custas complementares (ID 328693381).

Sobrevieram novos requerimentos da parte demandada e foi noticiado o falecimento do autor, ocorrido em 10/10/2024 (ID 328693394).

Após suspensão do feito para regularização do polo ativo, foi proferida a sentença de extinção, fundada no descumprimento da determinação judicial de complementação das custas (art. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil).

A sentença recorrida, embora tenha deferido o pedido de habilitação do espólio, não se manifestou sobre a renovação do pedido de gratuidade apresentado no ID 328693381, limitando-se consignar o transcurso do prazo em 19/08/2024 sem o recolhimento das custas e o indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.

No entanto, como visto, dentro do prazo para recolhimento, o embargante originário apresentou petição requerendo a reconsideração do pedido de justiça gratuita anteriormente indeferido, juntando documentação comprobatória atualizada de sua condição financeira, incluindo carta de concessão de benefício assistencial no valor de R$ 1.302,00 mensais, extratos bancários e documentos médicos.

O art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 pressupõe que o indeferimento da petição inicial por falta de emenda só é legítimo se o descumprimento da determinação judicial for injustificado. O art. 99, §2o, do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
". Assim, quando há pedido de reconsideração acompanhado de nova documentação, impõe-se ao magistrado o dever de analisá-lo antes de qualquer decisão terminativa, o que não foi observado pelo juízo sentenciante.

No caso concreto, ainda que o primeiro pedido de justiça gratuita tenha sido indeferido por decisão fundamentada (ID 57806745), o embargante exerceu legitimamente seu direito de peticionar novamente, desta vez acompanhando o pedido de documentação adicional que alegadamente comprova sua situação econômica, em razão da alteração substancial do valor da causa, com reflexos sobre a capacidade de pagamento das despesas processuais.

Tal omissão configura negativa de prestação jurisdicional, em violação ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e ao dever de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 489, §1o, inciso IV, do CPC.

Se a parte, dentro do prazo concedido, formula pedido de justiça gratuita devidamente fundamentado e instruído, cabe ao juízo analisá-lo antes de considerar descumprida a determinação de recolhimento das custas. Do contrário, nega-se à parte o direito constitucionalmente assegurado de acesso à justiça àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. NÃO VERIFICADA.
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DEPÓSITO INICIAIS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO SUPERVENIENTE DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se a retificação do valor da causa autoriza superveniente apreciação da gratuidade da justiça, ainda que anteriormente tenham sido recolhidas as custas processuais. [...] 5. A gratuidade da justiça pode ser solicitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo que, se for "superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo" (art. 99, § 1o, do CPC).6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recolhimento das custas judiciais é ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça. Precedentes.7
. Todavia, questões supervenientes, processuais ou extraprocessuais, que impactam no ônus financeiro do processo, autorizam a (nova) apreciação da benesse judicial. Não se verifica, nessas hipóteses, comportamento contraditório
. [...] Como as custas processuais e o respectivo depósito são calculados a partir do valor da causa, a alteração desse parâmetro caracteriza o legítimo interesse superveniente da recorrente em pleitear a gratuidade da justiça. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que seja apreciado o pedido superveniente de gratuidade da justiça. (STJ - REsp: 2120567 MG 2024/0024531-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)

Assim, reconhecida a omissão quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo falecido autor, a sentença deve ser cassada para que o juízo de origem analise os requisitos para concessão do benefício da gratuidade ou parcelamento das custas complementares ao falecido autor (e, consequentemente, ao espólio).

Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que analise o pedido de reconsideração da justiça gratuita formulado pelo embargante em 19/08/2024, com a documentação então apresentada, para posterior prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026